Tribunal: TCU
Processo: 042.924/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 03/2021 sob a responsabilidade da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de medida cautelar formulado pela interessada; 9.3. dar ciência desta deliberação à representante e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para que no exercício da fiscalização que lhe compete, verifique a existência de eventuais irregularidades.